Tribunal: STF
Processo: ARE 766551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há matéria constitucional em processo no qual se discute pedido de devolução prazo recursal. Precedentes.



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.